Tribunal: TJSP
Processo: 1002068-97.2018.8.26.0187
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
r no 26/1975). Ausência de autorização para as amortizações. Descontos indevidos. Restituição devida.
2. Dano moral. Inocorrência. Meros dissabores sem consequência de abalo da honra objetiva da parte autora, considerando que não houve prova de que tal fato comprometeu a subsistência da autora.
3. Sentença reformada em parte para condenar o banco a restituir o valor indevidamente descontado, de forma simples, com acréscimo de correção monetária desde os descontos (Súmula 43 do STJ) e de juros de mora a contar da citação (art. 405 do CC). Sucumbência reciproca. Recurso provido em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1002068-97.2018.8.26.0187; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Fartura - Vara Única; Data do Julgamento: 31/07/2020; Data de Registro: 31/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Elói Estevão Troly

Comarca:

Fartura

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

31/07/2020

Data de publicação:

31/07/2020

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Descontos em conta corrente que incidiram sobre PIS/PASEP. Verba de natureza salarial indisponível por seu titular (art. 4o Lei Complementar no 26/1975). Ausência de autorização para as amortizações. Descontos indevidos. Restituição devida.
2. Dano moral.

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Descontos em conta corrente que incidiram sobre PIS/PASEP. Verba de natureza salarial indisponível por seu titular (art. 4o Lei Complementar no 26/1975). Ausência de autorização para as amortizações. Descontos indevidos. Restituição devida.
2. Dano moral. Inocorrência. Meros dissabores sem consequência de abalo da honra objetiva da parte autora, considerando que não houve prova de que tal fato comprometeu a subsistência da autora.
3. Sentença reformada em parte para condenar o banco a restituir o valor indevidamente descontado, de forma simples, com acréscimo de correção monetária desde os descontos (Súmula 43 do STJ) e de juros de mora a contar da citação (art. 405 do CC). Sucumbência reciproca. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600319
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002068-
97.2018.8.26.0187, da Comarca de Fartura, em que é apelante ROSANA APARECIDA
DULICIO SANCHES (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002068-97.2018.8.26.0187 - Voto no 6138 - DS
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002068-97.2018.8.26.0187
Apelante: Rosana Aparecida Dulicio Sanches
Apelado: Banco do Brasil S/A
Comarca: Fartura
Juiz(a): Lucillana Lua Roos de Oliveira
Voto no 6138
Apelação. Ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por dano moral. Sentença de improcedência.
Recurso da parte autora.
1. Descontos em conta corrente que incidiram sobre
PIS/PASEP. Verba de natureza salarial indisponível por seu
titular (art. 4o Lei Complementar no 26/1975). Ausência de
autorização para as amortizações. Descontos indevidos.
Restituição devida.
2. Dano moral. Inocorrência. Meros dissabores sem
consequência de abalo da honra objetiva da parte autora,
considerando que não houve prova de que tal fato
comprometeu a subsistência da autora.
3. Sentença reformada em parte para condenar o banco a
restituir o valor indevidamente descontado, de forma simples,
com acréscimo de correção monetária desde os descontos
(Súmula 43 do STJ) e de juros de mora a contar da citação
(art. 405 do CC). Sucumbência reciproca. Recurso provido
em parte.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou
improcedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral,
considerando que a autora estava ciente da possibilidade de descontos no momento da
contratação, e condenou a parte autora ao pagamento de despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa (fls. 93/96).
A autora, ora apelante, pleiteia a reforma da sentença para
restituir o valor indevidamente descontado, de forma simples, e condenação do banco ao
pagamento de indenização por dano moral. Sustenta, em síntese, que houve indevido
desconto sobre o abono salarial de PIS/PASEP, de natureza alimentar e impenhorável, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002068-97.2018.8.26.0187 - Voto no 6138 - DS
3
que autoriza a indenização por dano moral (fls. 99/106).
Contrarrazões a fls. 109/118.
Recurso tempestivo, regularmente processado e com dispensa
de preparo em razão da gratuidade da justiça (fl. 45).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso deve ser provido em parte.
1. É incontroverso que houve desconto na conta corrente da
autora sobre o montante referente ao PIS/PASEP, no valor de R$ 677,00 (seiscentos e
setenta e sete reais), conforme extrato de conta corrente a fls. 29.
O inconformismo da autora cinge-se à irregularidade dos
descontos sobre a verba de natureza salarial e os danos morais daí decorrentes.
2. Tem-se que a quantia penhorada teve origem em depósito
de valores originados do PIS/PASEP, os quais são impenhoráveis, nos termos do artigo 4o
da Lei Complementar no 26, de 11 de Setembro de 1975:
Art. 4o - As importâncias creditadas nas contas individuais dos participantes
do PIS-PASEP são inalienáveis, impenhoráveis e, ressalvado o disposto nos
parágrafos deste artigo, indisponíveis por seus titulares.
Não obstante a previsão contratual para a realização de
descontos em conta corrente (fl. 72), o banco réu não comprovou a autorização especifica
da autora para a realização das amortizações ou liquidações de dívidas em conta corrente
através de saldo do PIS/PASEP, que, conforme previsão legislativa, possui natureza
salarial e é indisponível por seu titular, o que obsta a realização de descontos sobre este
montante, e impõe a restituição do valor, de forma simples.
3. Por outro lado, dos fatos relatados na petição inicial não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002068-97.2018.8.26.0187 - Voto no 6138 - DS
4
se pode concluir que está caracterizado dano moral indenizável, pois a parte autora não
demonstrou que a situação gerou abalo de seu estado anímico, como, por exemplo, de que
os descontos comprometeram sua subsistência.
A situação narrada, embora desagradável, constitui mero
dissabor da vida cotidiana, aborrecimentos que não configuram dano moral, a exemplo do
seguinte acórdão, que aproveita ao presente caso pela essência de seu fundamento:

AÇÃO DE REPETIÇÃO EM DOBRO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Autora que sustentou não ter
contratado cartão de crédito consignado - Réu que deveria ter demonstrado a
contratação de forma regular, nos termos dos arts. 5o e 6o da Instrução
Normativa no 28 do INSS (art. 373, II, do NCPC) - Ademais, o próprio
demandado afirma que o empréstimo não chegou a ser utilizado pela
requerente - Descontos indevidos perpetrados pelo recorrente no benefício
previdenciário da apelada - Restituição em dobro do indébito, nos termos do
art. 42 do CDC - Descabimento - Ausência de prova da má-fé na cobrança -
Dano moral - Não ocorrência - Parcela mensal descontada da aposentadoria
da autora, representativa de aproximadamente 4,6%, que não a impediu de
manter suas despesas básicas - Mero dissabor que não enseja abalo
emocional indenizável - Recurso parcialmente provido a fim de determinar
que a devolução do indébito se dê de forma simples, para excluir da
condenação o pagamento de indenização por dano moral, e para reconhecer
a sucumbência recíproca, arcando cada litigante com o pagamento das custas
processuais em partes iguais e para fixar a verba honorária em R$ 3.000,00,
sendo 50% devidos ao patrono da autora e 50% ao patrono do réu, cuja
exigibilidade fica suspensa em relação à requerente (arts. 85, §§ 2o, 8o, 11 e
14,
98,
§
3o,
do
NCPC)
(TJSP;
Apelação
Cível
no
1007528-41.2017.8.26.0077; Rel. Mendes Pereira; j. 02.05.2018).
4. Portanto, o recurso da autora de ser parcialmente
provido apenas para determinar a devolução simples do valor descontado sobre o
PIS/PASEP, corrigido desde o desconto conforme Tabela Prática do TJSP (Súmula 43 do
Superior Tribunal de Justiça) e com acréscimo de juros de mora de 1% a contar da citação
(artigo 405 do Código Civil).
Em razão da sucumbência recíproca, as partes arcarão com
as despesas processuais na proporção de 1/2 a cargo da parte ré e de 1/2, por conta da parte
autora, e os honorários advocatícios de R$ 1.000,00 (mil reais), -- já considerada a fase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002068-97.2018.8.26.0187 - Voto no 6138 - DS
5
recursal, -- com fundamento no artigo 85, parágrafos 2o e 8o, combinado com o artigo 86,
caput, ambos do Código de Processo Civil. Os honorários serão pagos a cada um dos
advogados, naquela proporção e sem compensação, observada a gratuidade concedida à
autora.
Eventual
interposição
de
embargos
de
declaração
manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao pagamento de
multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de justiça gratuita, nos
termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator